Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-05.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001411-05.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AILTON PEREIRA MENDES

Advogado(s)
:
JOSE CANDIDO DE SANTANA NETO, MAILANA BISPO GUIMARAES

APELADO: ROSIMEIRE DOS SANTOS GUERRA

Advogado(s)
:
ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA, ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO registrado(a) civilmente como ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PRETENSÃO INICIAL. ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO DETÉM NATUREZA PETITÓRIA. DISCUSSÃO DOMINIAL OBSTADA PELO ART. 557, DO CPC. POSSE, ESBULHO, DATA DO ESBULHO E PERDA DA POSSE NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001411-05.2025.8.05.0113
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.